Tribunal: TJSP
Processo: 0000260-42.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida desconstituição da decisão, com designação de novo júri, por manifesta contrariedade do veredicto às provas. Subsidiariamente, reconhecimento da legítima defesa, desclassificação para lesão corporal grave e afastamento da qualificadora. Impertinência.

1- Veredicto que não pode ser considerado manifestamente

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida desconstituição da decisão, com designação de novo júri, por manifesta contrariedade do veredicto às provas. Subsidiariamente, reconhecimento da legítima defesa, desclassificação para lesão corporal grave e afastamento da qualificadora. Impertinência.

1- Veredicto que não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos Pertinência da condenação. Materialidade e autoria certas. Laudos periciais confirmatórios da lesão grave sofrida pela vítima. Excludente de ilicitude da legítima defesa não albergada pelos jurados. Desclassificação para o delito de lesão corporal. Descabimento. Intenção homicida dessumida das provas, em especial, dos depoimentos das testemunhas, as quais afirmaram que, após desferir a facada, o acusado continuou dizendo, incessantemente, que queria matar a vítima. Eleição de tese que parecia, para os Jurados, mais próxima à verdade real dos fatos, que não configura nulidade do veredicto. Precedentes. Cláusula constitucional da soberania dos veredictos. Pleito anulatório que ora se indefere. Desate condenatório mantido.

2- Manutenção da qualificadora. Motivo fútil. Respaldo nos relatos do ofendido e de sua filha. Discussão banal entre vizinhos que levou à prática do delito

Negado provimento.